Tribunal: TJDFT
Processo: 0740815-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740815-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA IMPETRADO: DES. MARIO ZAM BELMIRO, ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - AGU D E S P A C H O Ante o que estabelecem os arts. 9o e 10, do CPC, intime-se a impetrante para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre a preliminar suscitada pelo Parquet na manifestação id. 24677286. Brasília, DF, em 29 de abril de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator